Tribunal: TJBA
Processo: 8023901-16.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8023901-16.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

PARTE RE: Município de Juazeiro

Advogado(s):MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUZA, CARLOS LUCIANO DE BRITO SANTANA, EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE
O IMÓVEL USUCAPIENDO
SE TR
ATA DE BEM PÚBLICO.
PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO.
PRETENSÃO
DO ESTADO DA BAHIA
DE USUCAPIR IMÓVEL
ONDE SE SITUA ESCOLA ESTADUAL. PROPRIEDADE DO BEM TITULARIZADA PELA DIOCESE DE JUAZEIRO. COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO AUTOR, COM
ANIMUS DOMINI
, HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 1.238 DO C
ÓDIGO CIVIL
. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
PRECEDENTE
DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
PROCEDÊNCIA DO
PLEITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação de Usucapião Extraordinária nº
8023901-16.2018.8.05.0000
, em que figu
ram, como Autor, o
ESTADO DA BAHIA
, e como Réus,

o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e a
DIOCESE DE JUAZEIRO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR
PROCEDENTE
o pleito autoral, para declarar a aquisição da propriedade do bem descrito na exordial pelo Estado da Bahia, por usucapião
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
23
de
fevereiro
de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02